Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005830-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CARLOS DA CRUZ SILVA Advogado(s): IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CECILIA MEDRADO LEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE HABITE-SE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo à expedição de alvará de habite-se. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o mandado de segurança é via adequada para obter a expedição de alvará de habite-se; e (ii) se há prova pré-constituída de direito líquido e certo à obtenção da licença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de alvará de habite-se está condicionada ao cumprimento de requisitos técnicos estabelecidos no art. 38 da Lei Municipal nº 3.903/1988, cuja verificação demanda análise técnica que compete exclusivamente à Administração Pública no exercício do poder de polícia administrativa. 4 - O simples decurso do prazo legal para manifestação administrativa não cria automaticamente o direito à expedição do alvará, mas apenas o direito a uma resposta tempestiva, que pode ser de deferimento ou indeferimento conforme se constate o preenchimento dos requisitos técnicos. 5 - A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca o atendimento de todos os requisitos técnicos do art. 38 da Lei Municipal nº 3.903/1988, sendo essa verificação incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança. 6 - A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à expedição do alvará configura falta de requisito legal essencial ao processamento do mandado de segurança, justificando o indeferimento da inicial nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8005830-16.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante FRANCISCO CARLOS DA CRUZ SILVA e parte Apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.